Tribunal: TJES
Processo: 5010727-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010727-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO GUEDES CALDEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado. A impetração sustenta a nulidade da decisão de pronúncia em razão de alegado reconhecimento fotográfico ilegal e indutivo, a ausência de justa causa para a submissão ao Tribunal do Júri e a ilegalidade da prisão preventiva, requerendo a suspensão da ação penal, a desconstituição da pronúncia e a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia está contaminada por nulidade decorrente de reconhecimento fotográfico supostamente realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há justa causa e indícios suficientes de autoria para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; e (iii) determinar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva após a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
não constitui sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando utilizado para impugnar decisão de pronúncia passível de recurso em sentido estrito, admitindo-se apenas o exame de eventual flagrante ilegalidade.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não se evidencia de plano, pois o juízo de origem registrou a inexistência, nos autos, do auto de reconhecimento fotográfico invocado pela defesa, circunstância que inviabiliza o reconhecimento imediato da nulidade arguida.

5. A decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos, mas também em depoimentos produzidos judicialmente sob contraditório, inclusive declaração da vítima sobrevivente identificando o acusado.

6. A controvérsia acerca da credibilidade, validade e alcance dos elementos probatórios exige aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição limitada do
habeas corpus
.

7. A existência de indícios de autoria colhidos em juízo constitui substrato suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

8. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da gravidade do
modus operandi
do delito, praticado mediante disparos de arma de fogo em via pública e com pluralidade de vítimas.

9. O histórico criminal do acusado evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública.

10. A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não substitui o recurso cabível contra decisão de pronúncia, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 2. A análise de alegações que demandam aprofundado revolvimento fático-probatório não se compatibiliza com a cognição sumária do
habeas corpus
. 3. Depoimentos produzidos judicialmente sob contraditório constituem suporte idôneo para a manutenção da decisão de pronúncia. 4. A gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais do acusado legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. A superveniência da sentença de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CP, art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 226; CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, Súmula nº 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010727-26.2026.8.08.0000

PACIENTE:
CARLOS EDUARDO GUEDES CALDEIRA

IMPETRANTE:
NAHIANE OSORIO LOPES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO GUEDES CALDEIRA

contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos do processo nº 0005222-45.2022.8.08.0012, o pronunciou pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, e no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal.

A parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade absoluta da decisão de pronúncia e na manutenção da prisão preventiva.

Alega que a pronúncia se baseou em reconhecimento fotográfico manifestamente ilegal e indutivo, realizado em sede policial em desacordo com o art. 226 do CPP e com a tese fixada pelo STJ no Tema 1258. Afirma, ainda, que a vítima sobrevivente teria admitido em audiência que os investigadores apresentaram a foto do paciente, configurando indução.

Acrescenta, ainda, há ausência de justa causa para a pronúncia, alegando que as provas se baseiam exclusivamente em testemunhos indiretos.

Por fim, ataca a prisão preventiva imposta desde 02 de setembro de 2022, argumentando falta de contemporaneidade e ausência de fundamentos idôneos, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal nº 0005222-45.2022.8.08.0012 e da decisão de pronúncia até o julgamento definitivo do presente
writ
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19916365.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no id 19932973.

Pois bem. De início, é imperioso ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“(...
)
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Tribunal da Cidadania, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(grifei)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar a r. decisão de pronúncia (id 19915987), de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do recurso em sentido estrito.

Todavia, constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é cabível a concessão da ordem de ofício para sanar o constrangimento imposto ao paciente.

A defesa sustenta que a pronúncia está maculada por nulidade absoluta advinda de um reconhecimento fotográfico supostamente viciado e indutivo. Contudo, analisando a r. sentença, verifica-se que a autoridade apontada como coatora refutou expressamente a referida preliminar de nulidade.

O juízo de origem consignou que a defesa se baseou nas folhas 54/55 dos autos originários para arguir a nulidade, mas que
“encontram-se tão somente fotografias, denominadas como 'fotografias para reconhecimento'. Assim, diante da inexistência do Auto de Reconhecimento Fotográfico citado pela defesa, resta prejudicada a análise acerca da nulidade arguida”
.

Ademais, ao contrário do que alega a impetrante sobre a prova ser consubstanciada apenas em “ouvir dizer” e reconhecimento nulo na fase inquisitorial, a decisão de pronúncia baseou-se em depoimentos colhidos judicialmente, sob o crivo do contraditório.

Para ilustrar a impossibilidade de acolhimento,
prima facie,
da tese defensiva de total ausência de autoria, destaco o depoimento da vítima sobrevivente, Ravianyn Vasconcellos, prestado em juízo e transcrito nas Alegações Finais do Ministério Público. A vítima, perante a autoridade judicial, afirmou taxativamente: “(...
)
que apenas CARLOS estava sem máscara, por isso conseguiram identificá-lo, mas ambos estavam armados; que ele não estava de máscara preta: que ele estava de capuz mas era possível visualizar o rosto
(...)
”.

A discrepância entre o que a defesa alega e o que a vítima supostamente afirmou em juízo configura típica matéria de mérito, cuja resolução demanda inexorável e aprofundado revolvimento fático-probatório.

O
Habeas Corpus
, por possuir rito célere e cognição estreita, não admite dilação probatória. Se há elementos indiciários colhidos em juízo apontando para o paciente — como a própria declaração da vítima —, o exame acurado sobre a veracidade, validade e peso dessas declarações compete primordialmente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF).

Desse modo, ao menos em cognição sumária, nota-se a indicação de substrato fático voltado ao paciente capaz de viabilizar a sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade impetrada, ao proferir a decisão de pronúncia, manteve a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Para tanto, considerou o
modus operandi
do delito — disparos de arma de fogo em via pública, com multiplicidade de vítimas —, bem como o histórico penal do paciente.

O juízo registrou expressamente:
“(...
)
o acusado possui outros registros criminais, inclusive por crimes contra a vida, conforme se observa às fls. 182/183, situação que, por si só, demonstra a necessidade de sua custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública”
.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

Ademais, a reincidência em crimes dolosos confere ao Magistrado o poder-dever de resguardar a ordem pública, autorizando a segregação cautelar diante do risco concreto de reiteração delitiva. Senão vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. (...) 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.)
(grifei)

De igual modo, não prospera a alegação de excesso de prazo ou de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a superveniência da sentença de pronúncia atrai a incidência da Súmula nº 21 do STJ, segundo a qual “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.